Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-35.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA
–
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes para a formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária.

Ausente formalização prévia de contrato, mas mero documento de cotação de valores de produtos, confeccionado unilateralmente por uma das partes, com disposições singelas e sem preço ajustado, não há que se falar em inadimplemento contratual que autorize a conversão em título judicial.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIAGRIL LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por IRNEY MILANI.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 204565682).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que se deixou de analisar os fundamentos relevantes à apreciação da demanda, quais sejam, a existência dos elementos necessários à configuração do contrato de compra e venda, dentre eles o preço previamente ajustado, e a adequada formalização do instrumento entre as partes, em caráter de bilateralidade, devendo, portanto, ser sanado o vício da omissão.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o recurso de apelação interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 209275189, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória certa e líquida.

A prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, a apelada ajuizou ação monitória contra o apelante, lastreada em documento unilateral de orçamento/solicitação de cotação de mercadorias (insumos), que se entende tratar de contrato de compra e venda. E, com base nisso, afirma que teria reservado os insumos pretendidos pelo apelante, aguardando o pagamento e deixando de vender para terceiros.

Ocorre que, conforme comprovam os próprios documentos anexos à petição inicial, houve tão somente uma mera solicitação de cotação/orçamento de valores de mercadorias feito pelo apelante à apelada, e não a concretização de um negócio jurídico ou de formação de contrato, senão vejamos:

Como se vê, a finalidade não foi a de formalização de “contrato de compra e venda” de mercadorias, mas de apenas de obtenção de cotação de produto, totalmente gratuita, ou seja, deve ser feito e entregue ao interessado sem qualquer ônus financeiro.

Não fosse o bastante, na análise da cotação de valores é possível notar a ausência da forma de preço, sendo este um requisito essencial dos contratos de compra e venda, que não existe no caso.

Assim, ausente formalização prévia de contrato, mas mero documento de cotação de valores de produtos, confeccionado unilateralmente por uma das partes, com disposições singelas e sem preço ajustado, não há que se falar em inadimplemento contratual que autorize a conversão em título judicial.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que a formação dos contratos é regida por cotações, propostas, contrapropostas, prazos e valores, possuindo várias etapas sucessivas antes que seja, de fato, formado um eventual vínculo contratual entre as partes. Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORMAÇÃO CONTRATUAL. NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. 1.
A formação dos contratos envolve quatro fases bem definidas: fase de negociações preliminares ou de puntuação; de proposta, policitação ou oblação; de contrato preliminar e, por último, de contrato definitivo ou de conclusão de contrato. 2. As tratativas contratuais iniciais para viabilizar o negócio jurídico não vinculam as partes. 3. Se a relação entre os litigantes não avançou, tampouco houve a aceitação da proposta pela parte contrária, inexistindo, portanto, a elaboração de uma minuta de contrato,
incabível vincular o imóvel à esfera jurídica patrimonial do autor. 3. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários sejam fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso do autor desprovido e das rés provido”
(TJDF. Recurso de Apelação no 20161110028057. Oitava Turma Cível. Desembargador Relator Mario Zam Belimiro).

A monitoria está, portanto, desacompanhada de documentos necessários e aptos a evidenciar o direito material buscado pela apelada, a qual não logrou êxito em demonstrar, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito.

A proposto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR O PROCEDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. A inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes para a formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária. [...] 3. Retificado, de ofício, o dispositivo da sentença”
(TJMG. Apelação Cível no 0017719-47.2016.8.13.0567 – MG. 19a Câmara Cível. Relator Wagner Wilson. Julg. 27/02/2022. DJe. 03/02/2022.)

Deste modo, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis a instruir a ação monitória, ou seja, título inábil a embasar a ação, imperioso se faz reformar a sentença para julgar improcedente o feito de origem.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024